Tribunal: TJSP
Processo: 2290283-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento – Estação Radio Base (EBR) – Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento pelo STF do Tema de Repercussão Geral 919 - RE no 776.594 – REFORMA – Repercussão geral reconhecida sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre tema no território nacional – CPC, art. 1.035, §5o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Funcionamento – Estação Radio Base (EBR) – Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento pelo STF do Tema de Repercussão Geral 919 - RE no 776.594 – REFORMA – Repercussão geral reconhecida sem determinação de suspensão dos processos que versem sobre tema no território nacional – CPC, art. 1.035, §5o – Decisão reforma - Recurso provido.